Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700984-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (id. 47844785) do acórdão (id. 45944752), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. I – Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. II – As alegações deduzidas pela agravante-executada são cognoscíveis de plano, pois há elementos documentais nos autos que permitem a sua aferição, sendo desnecessária a dilação probatória. Súmula 393 do STJ. Reformada a r. decisão a fim de que a matéria deduzida na execução de pré-executividade seja analisada no Primeiro Grau a partir dos documentos já apresentados. III – Agravo de instrumento provido.” Do exame dos expedientes do processo, verifica-se que o embargante-agravado Distrito Federal registrou ciência do acórdão no Sistema PJe, em 4/5/23 (id. 46321398). O prazo para a interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 5/5/23 (sexta-feira) e expirou no dia 18/5/23 (quinta-feira). O presente recurso foi protocolado em 15/6/23 (id. 47844785), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.023 do CPC. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração do agravado Distrito Federal, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestivos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, reautue-se para agravo de instrumento, com inversão dos polos. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora